Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). TESES DEFENSIVAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Exige-se, contudo, a demonstração, de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
2. Embora a imposição de medidas de proibição de aproximação e contato com a adolescente ofendida restrinja a liberdade de locomoção do paciente, a via do habeas corpus não é adequada à análise do pleito de revogação dessas medidas se não constatado, de plano, que a restrição ao direito de ir e vir é injustificada e ilegítima.
3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das alegações defensivas que exijam maior incursão na seara fático-probatória, como a não ocorrência de violência física ou psicológica praticada pelo genitor em desfavor de sua filha adolescente, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, especialmente após a oitiva da menor.
4. Não submetida a tese defensiva ao juízo de origem, e, inexistente prova idônea e pré-constituída do direito alegado, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. Ausente alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que fixou, liminarmente, medidas protetivas, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício.
6. Não se verifica teratologia na decisão que fixa, em caráter liminar, com fundamento na Lei 13.431/2017 e na Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), medidas de proteção em favor de adolescente, quando voltadas à finalidade de preservação da integridade física e psíquica da ofendida, em vista da demonstração da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora.
7. Habeas Corpus admitido parcialmente e, na extensão, ordem denegada.